Tribunal: TJMT
Processo: 1057534-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057534-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEVERINO JOSE DA SILVA - CPF: 116.803.034-06 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GUSTAVO PASQUALI PARISE - CPF: 195.048.438-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1057534-75.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Severino Jose da Silva

Apelado:
Omni Financeira S.A

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CDC
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E ASSISTÊNCIA MONDIAL SERVIÇOS – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1057534-75.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Severino Jose da Silva

Apelado:
Omni Financeira S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Severino Jose da Silva
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que nos autos da
ação revisional de contrato bancário que move contra
Omni Financeira S.A,
julgou parcialmente procedente a pretensão e, diante da sucumbência mínima do banco, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor requer a reforma da sentença requerendo sejas declaradas abusivas as tarifas de cadastro, de seguro e assistência mondial serviços e que lhe sejam restituídos tais valores em dobro.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a ofensa à dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 170403279).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1057534-75.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Severino Jose da Silva

Apelado:
Omni Financeira S.A

VOTO

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Severino Jose da Silva
ajuizou ação revisional de contrato bancário contra
Omni Financeira S.A,
aduzindo que as partes firmaram o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, para pagamento em 48 parcelas no valor de R$408,79. Afirma a existência de encargos abusivos no pacto entabulado, pleiteando a limitação dos juros remuneratórios à taxa de mercado e o afastamento das cobranças das tarifas.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão e, diante da sucumbência mínima do banco, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa (id. 170403272).

Inconformado, o autor requer a reforma da sentença requerendo sejas declaradas abusivas as tarifas de cadastro, de seguro e assistência mondial serviços e que lhe sejam restituídos tais valores em dobro.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Visto isso,
No tocante à
tarifa de cadastro
, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro (id. 170404727) permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida.

No que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, entendo que o MM. Juiz não andou bem ao considerar sua legalidade.

Digo isso, porque o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, sendo o mesmo raciocínio estendido à cláusula c.6 Assistência Mondial Serviços Ltda., restando caracterizada a chamada “
venda casada
”, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada nesse particular, para declarar a ilegalidade das cláusulas, e determinar a devolução das quantias de R$590,59 e 175,00.

Contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas e tão somente para declarar a ilegalidade da cobrança de seguro de proteção financeira e da cláusula c.6 “Assistência Mondial Serviços Ltda.”, devendo os valores previstos contratualmente serem acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Posto isso,
conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023